Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711385-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL FELIPE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006, ART. 33, “CAPUT”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. MULTA E CUSTAS. ISENÇÃO INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, Lei n. 11.343/2006. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a consideração da confissão espontânea na dosimetria da pena, a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se: (i) verificar se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar se há elementos para a incidência da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e (iii) determinar se há viabilidade jurídica para a isenção da pena de multa e a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, incluindo confissão parcial do réu e elementos extraídos de seu aparelho celular, que demonstram a prática da traficância. 4. O reconhecimento da confissão espontânea se justifica porque, ainda que o réu tenha alegado o uso pessoal da droga, admitiu sua posse e destinação para terceiros, configurando modalidade de tráfico prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, a pena deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria. 5. O afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é correto, pois há elementos nos autos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, especialmente as mensagens encontradas no exame de informática. 6. A pena de multa não pode ser excluída, uma vez que sua aplicação é cogente, conforme o preceito secundário do tipo penal. 7. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas justifica a manutenção da condenação. 2. A confissão espontânea do réu deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que parcial. 3. A pena de multa é de aplicação obrigatória no crime de tráfico de drogas, sendo inviável sua isenção na fase recursal. 4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 386, VII, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, “caput”, § 4o, e 42; CP, arts. 44, 49, 59, 60, 68 e 77; Súmula n. 26/TJDFT. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega nulidade da prova produzida e interpretada a partir das escutas telefônicas, porquanto derivada de fishing expedition (pescaria probatória). Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da conduta de porte de drogas para consumo pessoal ou a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Por fim, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003